Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Havendo recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos agentes de trânsito responsáveis pelo flagrante e do condutor do ônibus abalroado pelo veículo conduzido pelo réu - de que ele, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor -, somadas ao termo de constatação de embriaguez assinado por agentes de trânsito, são provas suficientes do crime de embriaguez ao volante.
3 - Apelação não provida.